Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-29.2023.8.11.0018
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002219-29.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação da embargante e deu provimento ao recurso do Município de Juara, em embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade das decisões administrativas do PROCON e afastando a limitação dos honorários advocatícios ao teto remuneratório municipal. A embargante aponta omissões no acórdão quanto a diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, alegando ausência de manifestação expressa necessária ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto às matérias suscitadas pela parte embargante, especialmente para fins de prequestionamento, envolvendo: (i) motivação das decisões administrativas; (ii) proporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON; (iii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a suficiência da motivação das decisões administrativas do PROCON, afastando a alegada nulidade com base na individualização dos fundamentos das sanções aplicadas.

A proporcionalidade e razoabilidade das multas são enfrentadas com base nos critérios do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a reincidência, afastando qualquer ilegalidade.

O acórdão embargado reconhece a validade do julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria essencialmente de direito e suficientemente instruída, inexistindo cerceamento de defesa.

A ausência de menção literal aos dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada de forma fundamentada, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à adequação do julgado à tese defendida pela parte embargante, ainda que com fins de prequestionamento.

A jurisprudência admite o prequestionamento implícito quando a tese jurídica foi analisada no acórdão, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de citação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é devidamente enfrentada no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à adaptação do julgado ao entendimento da parte embargante.

O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica é enfrentada de forma fundamentada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id 306175364), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e deu provimento ao recurso do Município de Juara, em ação de embargos à execução fiscal, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE DAS DECISÕES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo MUNICÍPIO DE JUARA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela concessionária em face do Município. A ENERGISA alegou nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, desproporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O MUNICÍPIO, por sua vez, questionou a limitação dos honorários advocatícios ao teto remuneratório municipal, defendendo sua natureza alimentar e titularidade dos procuradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os processos administrativos que fundamentam a execução fiscal são nulos por ausência de motivação ou cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser limitados ao teto remuneratório municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é admissível quando a matéria for de direito ou estiver suficientemente instruída nos autos, não configurando cerceamento de defesa.

As decisões administrativas do PROCON Municipal encontram-se devidamente motivadas, com fundamentação individualizada, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à verificação da legalidade, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto.

As multas impostas observaram os critérios legais de fixação previstos no art. 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade das infrações e a condição econômica da concessionária, sendo, portanto, proporcionais e razoáveis.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e caráter autônomo, devendo ser arbitrados integralmente conforme os parâmetros legais, sendo incabível sua limitação ao teto remuneratório no momento da fixação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso do Município provido para afastar a limitação dos honorários advocatícios ao teto remuneratório municipal no momento de seu arbitramento.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria discutida é de direito ou os autos estão suficientemente instruídos, não configurando cerceamento de defesa.

A motivação das decisões administrativas é suficiente quando expõe, ainda que concisamente, os fundamentos específicos para a sanção imposta, afastando a nulidade do processo.

As multas administrativas aplicadas pelo PROCON são válidas quando fundamentadas nos critérios legais e em infrações efetivamente apuradas.

A limitação ao teto remuneratório deve ocorrer apenas na fase de percepção dos honorários advocatícios, e não no momento de seu arbitramento judicial.”

A embargante sustenta que não pretende rediscutir as questões de mérito abordadas no acórdão embargado, mas que algumas questões por ela invocadas na exordial e no recurso de apelação merecem ser expressamente apreciadas para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal.

Aponta como omissões a serem sanadas, o art. 93, inciso IX, da CF; arts. 2º, caput, inciso VI e 50, §1º, ambos da Lei nº 9.784/99, uma vez que, embora a embargante tenha exposto os fatos e fundamentos jurídicos que comprovam a ausência de infração à lei consumerista, o acórdão confirmou a sentença que manteve as multas impostas pelo PROCON por meio de decisões não fundamentadas, o que viola o princípio da motivação; os arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84, ambos da CF e art. 2º da Lei 9.784/99 e artigo 57 do CDC, considerando que o acórdão persiste violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao ratificar a imposição de multas em valores que chegam a ser 380 vezes superior ao da fatura reclamada pelo consumidor e considerando que para o mesmo tipo de infração foram aplicadas multas que oscilam entre R$ 12.000,00 e R$ 56.000,00; e os arts. 5º, LIV e LV, da CF; 7º e 369, do CPC, vez que o acórdão ao confirmar a sentença que julgou o feito antecipadamente, sem que fosse oportunizado à embargante a produção de prova oral, cerceou o seu direito de defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que haja expressa manifestação sobre as questões de direito aduzidas para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (Certidão, Id 315773866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 306175364), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e deu provimento ao recurso do Município de Juara, em ação de embargos à execução fiscal.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, estão sujeitos aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando que não houve manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais que entende relevantes para fins de prequestionamento.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer vício a ser sanado, tendo sido a matéria devidamente apreciada e fundamentada por esta Câmara, com abordagem suficiente das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No que concerne à primeira alegação de omissão, referente à suposta violação ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 2º, caput, VI e 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da motivação das decisões administrativas proferidas pelo PROCON Municipal, concluindo pela sua suficiência e regularidade.

Com efeito, consta do acórdão embargado que "
as decisões administrativas do PROCON Municipal encontram-se devidamente motivadas, com fundamentação individualizada, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação
". Ademais, o voto condutor do acórdão consignou que
"ao compulsar as decisões proferidas nos processos administrativos que deram origem às Certidões de Dívida Ativa, verifica-se que as penalidades aplicadas à distribuidora foram devidamente fundamentadas, com a individualização dos motivos ensejadores de cada sanção"
.

O acórdão ainda destacou que
"as decisões administrativas não se limitaram a justificativas padronizadas ou genéricas, mas apresentaram razões detalhadas e consistentes para cada caso específico, como demonstram os processos administrativos acostados aos autos. Cada decisão ostenta fundamentação própria, com argumentos específicos e individualizados, rechaçando-se a tese de que haveria um juízo decisório uniforme e desprovido de motivação concreta"
.

Portanto, a questão relativa à motivação das decisões administrativas foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida nesse ponto.

Quanto à segunda alegação de omissão, referente à suposta violação aos arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84, da CF, ao art. 2º da Lei 9.784/99 e ao art. 57 do CDC, relacionada à proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas, também não se visualiza qualquer omissão no julgado.

O acórdão embargado abordou detalhadamente a questão da proporcionalidade das multas, consignando que
"as multas foram aplicadas com observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e no Decreto Federal nº 2.181/97, considerando a gravidade das infrações, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor".

Ademais, o acórdão destacou que
"o PROCON, ao fixar as multas, considerou a gravidade das infrações cometidas, a reincidência na prática infrativa às normas de defesa do consumidor e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor das penalidades não foi resultado de cálculo subjetivo, mas estabelecido em consonância com os parâmetros legais".

O julgado ainda ressaltou o caráter pedagógico, repressivo e preventivo das sanções aplicadas pelo PROCON, concluindo que "
não se verifica, portanto, desproporcionalidade ou irrazoabilidade nas multas aplicadas que justifique a intervenção judicial para sua redução
".

Assim, a questão da proporcionalidade e razoabilidade das multas foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida também nesse aspecto.

Por fim, quanto à terceira alegação de omissão, referente à suposta violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF e aos arts. 7º e 369 do CPC, relacionada ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, igualmente não se verifica qualquer omissão no julgado.

O acórdão embargado abordou expressamente a questão do julgamento antecipado da lide, consignando que
"o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é perfeitamente cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, como ocorre no presente caso"
.

O julgado ainda destacou que "
a controvérsia central dos autos diz respeito à legalidade dos processos administrativos que culminaram na aplicação das multas pelo PROCON Municipal, especialmente quanto à motivação das decisões administrativas. Tal análise pode ser realizada a partir dos documentos já constantes nos autos,
sendo desnecessária a produção de outras provas
"
.

Portanto, a questão do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida também nesse ponto.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasaram sua convicção, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis para rediscutir matéria já decidida ou revisar o mérito do julgado.

2. Não se verifica omissão, contradição ou erro de fato no acórdão embargado quando a decisão está devidamente fundamentada e aborda de forma satisfatória as questões necessárias ao desate da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no Inq n. 1.655/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 26/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Vê-se, assim, que a
argumentação do embargante objetiva reexame da prova, o que é absolutamente incabível na via dos embargos de declaração.

Dessa forma, eventual discordância quanto ao desfecho da demanda não se presta à modificação da decisão por meio dos embargos de declaração, ausentes quaisquer vícios a serem sanados.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária”. (N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC)”. (N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Por fim, quanto a postulação de prequestionamento explícito de normas legais e constitucionais formulado pelo embargante, tem-se que a jurisprudência dominante entende que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido decidida, direta ou indiretamente, na decisão embargada.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da CDA nº 2079/2018 e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal proposta pelo Município de Sinop contra a empresa Energisa S.A., julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à: (i) ausência de descrição do fato infracional na CDA; (ii) análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa aplicada; (iii) expressa menção aos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, uma vez que todas as matérias foram examinadas de forma fundamentada.

4. A CDA foi considerada válida, por conter todos os requisitos legais, inclusive com a juntada do processo administrativo.

5. A razoabilidade e proporcionalidade da multa foram analisadas à luz do CDC, com fundamentação suficiente sobre os critérios adotados pelo PROCON.

6. O acórdão apreciou integralmente as teses jurídicas, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma fundamentada todas as teses jurídicas suscitadas. 2. O prequestionamento é satisfeito com o exame do conteúdo jurídico das matérias, independentemente da citação literal dos dispositivos legais." (N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

Não é necessário, portanto, que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

Posto isso,
rejeitam-se os embargos de declaração
, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025